Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DO ESTADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo agravado, devendo o Distrito Federal pagar o valor devido a título de honorários advocatícios de defensor dativo.
2. Inviável a apreciação de requerimento formulado em contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. Pedido em contrarrazões não conhecido.
3. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal estabeleceram a necessidade do Estado de prestar assistência judiciária aos necessitados, comprovada a insuficiência de recursos. Artigo 5o, inciso LXXIV da CF e Artigo 3o, inciso VII da LODF.
4. Comprovada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no Juízo, a nomeação de defensor dativo se mostra legítima, devendo o Estado ser responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios do causídico. Artigo 22, parágrafo primeiro da Lei 8.906/94. Precedentes.
5. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária a que tem direito o defensor dativo que atua no processo penal, não havendo qualquer ofensa ao Estatuto da classe, mas apenas priorizando o trabalho efetivamente prestado pelo causídico. Tese Proferida em sede de recurso repetitivo (Tema 984).
6. Recurso conhecido e desprovido.